Tribunal: TJSP
Processo: 1007905-81.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Alegação de ocorrência de assédio moral no ambiente de trabalho – Professora do Município de Indaiatuba – Sentença de improcedência – Preliminares – (i) Nulidade de oitiva de testemunha – Não configurada a suspeição por amizade íntima (art. 145, I, CPC/15) – Ausência de comprovação – Possibilidade de oitiva da testemunha como informante – Ausência de prejuízo –

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Alegação de ocorrência de assédio moral no ambiente de trabalho – Professora do Município de Indaiatuba – Sentença de improcedência – Preliminares – (i) Nulidade de oitiva de testemunha – Não configurada a suspeição por amizade íntima (art. 145, I, CPC/15) – Ausência de comprovação – Possibilidade de oitiva da testemunha como informante – Ausência de prejuízo – (ii) Princípio da identidade física do juiz – Inaplicabilidade com o novo regramento do CPC/2015, não tendo sido reproduzida a norma constante do art. 132 do CPC/1973 – Precedentes desta Corte – Mérito – Imputação de responsabilidade ao Estado analisada sob a lente da teoria objetiva - Artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Necessidade de verificar: (i) conduta comissiva ou omissiva; (ii) dano na esfera jurídica de outem; e (iii) liame de causalidade entre a conduta e o dano gerado – Ausência de provas que comprovem a ocorrência da conduta narrada, de assédio moral – Testemunhas que foram contraditórias em seus relatos - Ônus probatório carreado à autora (art. 373, I, CPC/15), que dele não se desincumbiu -Manutenção da r. sentença - Desprovimento do recurso interposto.